Tribunal: CARF
Processo: 10880.951177/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.951177/2011-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.436 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
OWENS CORNING FIBERGLAS A.S. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 16-86.233 - 8a Turma da
DRJ/SPO, Sessão de 12 de março de 2019, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 175/183 (PERDCOMP no 01488.80164.160511.1.7.02-3549, que
retifica o de no 06666.46556.251109.1.3.02-4077) na qual declara a compensação de
pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2008, cujo
valor pleiteado é de R$ 2.637.028,57, com débito de IPI referente a outubro/2009. O
crédito discriminado no referido PERDCOMP foi também compensado com diversos
outros
débitos
com
os
PERDCOMP
09308.70342.211209.1.3.02-2214,
25677.86959.140110.1.3.02-5657,
27990.34947.170310.1.7.02-0035,
36184.40923.170310.1.7.02-1551,
12138.39687.080410.1.7.02-7256
e
19675.33462.200410.1.3.02-2519.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.951177/2011-22
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

Em 20/07/2011, o interessado foi cientificado do Despacho Decisório de fls. 18, pelo
qual a autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação, com a seguinte
fundamentação:

O sujeito passivo apresentou em 19/08/2011 a Manifestação de Inconformidade, de fls.
02/15, alegando:
 que, em dezembro de 2007, incorporou a sociedade Owens Corning do Brasil
Comércio de Materiais Metálicos Ltda. (CNPJ 08.227.562/0001- 84), passando a
manifestante a ser detentora de todos os direitos e obrigações da sociedade incorporada;
 nessa ocasião, o interessado sucedeu a incorporada quanto ao direito do saldo das
contas de investimentos no 09230-1, da agência no 0912 do Banco Itaú BBA S/A e no
469-3, da agência no 3396-0 do Banco Bradesco;
 ocorre que referidas instituições financeiras, embora tenham sido informadas do
evento societário, continuaram a efetuar as retenções de IRRF em nome da incorporada,
consoante se verifica nos informes de rendimentos por elas emitidos;
 o Banco Bradesco emitiu informe de rendimentos em nome da incorporada em que
constam retenções de IRRF nos valores de R$ 20.006,68 e R$ 1.635,99;
 o Banco Itaú BBA S/A, em seu informe, consigna um IRRF de R$ 128.307,93,
igualmente em nome da sucedida;
 a incorporadora e a incorporada cumpriram todas as exigências prescritas pela
legislação civil, bem assim os devidos procedimentos junto à RFB, de sorte que a glosa
fiscal decorreu tão somente de equívoco cometido pelas fontes pagadoras;
 assim, a manifestante requer seja homologada a compensação e, ainda, protesta pela
juntada de documentos adicionais e que seja intimada a apresentar os documentos
imprescindíveis à prova do alegado.
A 8a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
Inicialmente, cumpre observar que, pelo que consta nos autos, não se faz necessário
intimar o interessado para a apresentação de documentos adicionais. Ademais, segundo
as normas que regem o Processo Administrativo Fiscal (PAF), aplicáveis ao presente
processo, as provas do direito alegado devem ser apresentadas juntamente com o
recurso administrativo (art. 56, caput, do Decreto no 7.574/2011). A presente discussão
tem por objeto os seguintes valores glosados pela fiscalização na apuração do saldo
negativo de IRPJ AC2008, consoante Análise das Parcelas de Crédito que acompanha o
Despacho Decisório:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

Alega o contribuinte que os valores não confirmados se referem a rendimentos relativos
a contas mantidas junto a instituições financeiras que equivocadamente retiveram o
IRRF em nome da sociedade incorporada e extinta no ano anterior.
De fato, a incorporação da sociedade Owens Corning do Brasil Comércio de Materiais
Metálicos
Ltda.
(CNPJ
08.227.562/0001-84)
foi
confirmada
nos
sistemas
informatizados da RFB (fls. 207/208), e constam juntados às fls. 43/44 os informes de
rendimentos referentes ao ano-calendário 2008 com as seguintes informações:

As retenções acima em nome da sociedade extinta por incorporação foram confirmadas
no Sistema Dirf (fls. 205).
É de se ressaltar, porém, que os créditos de IRRF somente poderão ser reconhecidos se
as correspondentes receitas foram computadas no lucro real, eis que o RIR/99 assim
dispõe (grifos incluídos):
(...)
Cabe destacar que a autoridade fiscal já havia constatado que as receitas financeiras
declaradas na DIPJ AC2008 eram inferiores aos rendimentos constantes nas Dirf. Tendo
em vista a possibilidade de divergências temporais entre o reconhecimento de receitas
segundo o regime de competência e a informação veiculada nas Dirf, a fiscalização
efetuou análise dos rendimentos financeiros declarados nas DIPJ do contribuinte
comparando-os com os rendimentos informados em Dirf pelas fontes pagadoras nos
anos de 2004 a 2008. Conforme Relatório anexado às fls. 193/196, foram obtidos os
seguintes resultados:

Embora a receita financeira declarada pelo sujeito passivo na DIPJ AC2008 tenha sido –
somente nesse ano – inferior àquela obtida nas Dirf (diferença de R$ 2.843.393,29), a
autoridade fiscal não vislumbrou a ocorrência de omissão de receitas financeiras
porquanto o total das receitas em DIPJ no período de cinco anos acima superou em R$
4.464.135,97 o valor informado em Dirf.
As retenções confirmadas em Dirf, portanto, foram integralmente computadas no saldo
negativo reconhecido pela autoridade fiscal, remanescendo apenas glosadas as retenções
em nome da sucedida, ora comprovadas pela manifestante.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

Ocorre que as retenções de IRRF em apreço não podem ser aceitas, no meu
entendimento, por ausentes os necessários atributos de liquidez e certeza.
Note-se que estamos a falar de rendimentos de contas que eram de titularidade da
sociedade incorporada em dezembro de 2007 e, sendo assim, não estão compreendidos
na análise do período de 2004 a 2008 realizada pela autoridade fiscal, que focava nas
receitas da incorporadora. Logo, a conclusão consignada no Relatório de fls. 193/196
não se aplica aos rendimentos ora em discussão.
O total dos rendimentos correspondentes às três retenções perfaz R$ 666.447,19, como
demonstrado retro, e não consta nos autos a comprovação de que esse valor foi
computado no lucro real, como requer o art. 231, inc. III, do RIR/99. Ao contrário, a
diferença a menor no AC2008 no montante de R$ 2.843.393,29, apurada no relatório
fiscal, é elemento tendente a afastar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, em que
pese não ter sido considerado óbice pela fiscalização para o reconhecimento do crédito
relativo às outras retenções. Nessa particular situação, não há como reconhecer o crédito
sem a apresentação da devida comprovação.
Mas o contribuinte não juntou aos autos nenhum documento ou outro elemento
comprobatório do cômputo da receita no lucro real, limitando-se a alegar que declarou
os valores na Ficha 54 da DIPJ.
Vale lembrar que o art. 373 do novo Código de Processo Civil assim dispõe:
(...)
Sendo assim, cabe ao contribuinte comprovar a existência de seu direito creditório. A
manifestante é “autora” no presente processo, pois a declaração de compensação nada
mais é do que uma “petição inicial”, ou seja, um pedido dirigido à autoridade
administrativa que pode ou não ser deferido, após a verificação da certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Ciente do acórdão, e com ele inconformado, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:

(...)II- DO DIREITO
ll.l - DA NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO
7. Como demonstrado na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente
é pessoa jurídica de direito privado que se sujeita ao recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) calculado sobre a renda e
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

proventos de qualquer natureza. Durante os anos-calendário, está sujeita
à retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos das operações e aplicações financeiras que realiza, nos
termos do art. 5o da Lei n° 9.779/99 Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas vigente à época dos fatos) prelecionam que, para a
determinação do saldo de IRPJ a pagar, o contribuinte poderá deduzir o
valor do IRRF.
Pois bem. No caso do presente processo administrativo, a Recorrente
realizou operação societária em dezembro de 2007, por meio da qual
incorporou a sociedade Owens Corning do Brasil Comércio de Materiais
Metálicos Ltda., doravante simplesmente denominada "Owens Metais".
Esse fato é reconhecido pelo acórdão recorrido, que afirma: "De fato, a
incorporação da sociedade Owens Corning do Brasil Comércio de
Materiais Metálicos (CNPJ 08.227.562/0001-84) foi confirmada nos
sistemas informatizados da RFB (fls. 207/208)".
Com a incorporação, a Owens Corning passou a ser detentora de todos os
direitos e obrigações da sociedade incorporada, Owens Metais (entre
eles, as contas bancárias em que realizadas as aplicações ainda não
resgatadas no momento da sucessão), em conformidade com art. 1.116 do
Código Civil e item "IX", da cláusula 3a do "Instrumento Particular de 5ã
Alteração do Contrato Social de Owens Corning do Brasil Comércio de
Materiais Metálicos Ltda." que aduziu:
"Em virtude da incorporação ora aprovada, esta Sociedade será
sucedida pela Incorporadora em todos os seus direitos e obrigações, a
título universal e para todos os fins e efeitos de direito, sem solução de
continuidade e com a extinção desta Sociedade, ocorrendo à absorção
do patrimônio da Sociedade pela Incorporadora".
12. Ainda, a Recorrente, Owens Corning, em atendimento à legislação
civil (art. 1.151, § Io, do Código Civil) procedeu à apresentação dos
competentes documentos à Junta Comercial do Estado de São Paulo, com
a intenção de informar a extinção da sociedade incorporada, bem como
para que tais atos gerassem efeitos perante terceiros.
13. Ademais, a Owens Corning também noticiou o fato à RFB,
requerendo formalmente a baixa da sociedade incorporada, Owens
Metais, no CNPJ, em atendimento ao art. 27, inciso II, da IN/RFB n°
1.005/2010. A competente baixa.
14.Além de mencionados procedimentos, a Owens Corning e sua
incorporada Owens Metais apresentaram à RFB as DIPJs do ano-
calendário de 2007, que demonstram o evento especial de incorporação,
em atendimento ao art. 21, § 4o da Lei n° 9.249/95:
Art. 21 A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

balanço específico para esse fim, no qual os bens e direitos serão
avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
(...)
§ 4S A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá
apresentar declaração de rendimentos correspondente ao período
transcorrida durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o
último dia útil do mês subseqüente ao do evento.(destacou-se)
Nesse sentido, como sucessora da incorporada, a Owens Corning sucedeu
a Owens Metais também quanto ao direito do saldo das contas de
investimentos n2 09230-1, da agência no 0912 do Banco Itaú BBA S/A e
ne 469-3, da agência ns 3396-0 do Banco Bradesco S/A. - desde já
importa salientar que o acórdão recorrido simplesmente ignorou esse
fato, fazendo nítida confusão, conf. se demonstra adiante.
Ocorre que, não obstante a baixa do CNPJ da Owens Metais, bem como
o fato das instituições financeiras Itaú BBA S/A e Banco Bradesco S/A
responsáveis pelas contas de investimentos terem sido informadas acerca
do evento societário de incorporação, estas, quando dos respectivos
encerramentos e resgates dos saldos (ocorridos após aincorporação),
efetuaram as retenções do IRRF7 no ano de 2008 no CNPJ da
empresa incorporada (Owens Metais), que já se encontrava baixado,
e não no nome da sociedade incorporadora (Owens Corning),
detentora do respectivo direito por sucessão.
17. E aqui é importante frisar: os resgates dos saldos e encerramento das
contas se deram após a incorporação, já em 2008!! A baixa do CNPJ da
incorporada ocorreu em dezembro de 2007. E os saldos das contas de que
a incorporada era titular passaram a pertencer à incorporadora já em
dezembro de 2007, quando da sucessão. Ou seja, no momento dos
resgates, em 2008, tratou-se de rendimentos percebidos pela própria
incorporada, em seu nome próprio, ainda que os bancos tenham
informado equivocadamente o CNPJ da incorporada nas Dirfs.
18. O próprio acórdão recorrido reconhece que as retenções foram feitas
em nome da incorporada, ao dispor que: "As retenções acima em nome
da sociedade extinta por incorporação foram confirmadas no Sistema
Dirf (fls. 205)". E prossegue mais adiante: "As retenções confirmadas em
Dirf, portanto, foram integralmente computadas no saldo negativo
reconhecido pela autoridade fiscal, remanescendo apenas glosadas as
retenções em nome da sucedida, ora comprovadas pela manifestante".
Mais para a frente, afirma: "Note-se que estamos a falar de rendimentos
de contas que eram da titularidade da sociedade incorporada em
dezembro de 2007". (grifos nossos)
19. Veja-se que o acórdão confunde o momento do resgate, em que se
consumou o auferimento do rendimento (2008), com o momento da
sucessão(dez/2007), olhando para o fato de que as contas eram de
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

titularidade da incorporada, mas ignorando que passaram a ser da
incorporadora para quando do resgate.
20. Constatou-se declaração equivocada nas Dirfs pela simples análise do
informe de rendimentos relativo ao ano-calendário de 2008, emitidos
pelas instituições financeiras ainda em nome de Owens Metais.
21. No informe de rendimentos emitido pelo Banco Bradesco S/A, em
nome da empresa sucedida Owens Metais, aferem-se as retenções de IR
nos valores de R$ 20.006,68 (vinte mil e seis reais e sessenta e oito
centavos) e R$ 1.635,99 (hum mil, seiscentos e trinta e cinco reais e
noventa e noventa e nove centavos).
22. O mesmo se nota no informe de rendimentos emitido pelo Banco Itaú
BBA S/A, cuja retenção de IR somou R$ 128.307,93 (cento e vinte e oito
mil, trezentos e sete reais e noventa e três centavos), todas em nome da
empresa sucedida Owens Metais.
23. A respeito destes fatos, traçou-se quadro demonstrativo na
Manifestação de Inconformidade dos valores que se encontram às
páginas 70 e 71 da DIPJ ano-calendário 2008 da Recorrente:

24. Os valores equivocadamente retidos em nome da Owens Metais,
incorporada, conferem exatamente com o objeto dos presentes autos.
Veja-se que o próprio acórdão recorrido consolida:
"(...) e constam juntados às fls. 43/44 os informes de rendimentos
referentes ao ano-calendário 2008 com as seguintes informações:

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

As retenções acima em nome da sociedade extinta por incorporação
foram confirmadas no Sitema Dirf fls. 205)".
25. Ora, o CNPJ 08.227.562/0001-84 era da sociedade incorporada, que
foi baixada! E o próprio acórdão reconhece que os rendimentos se
referem ao ano-calendário 2008 - após, portanto, a incorporação!
26. Tais retenções deveriam ter sido realizadas em nome da Owens
Corning que efetivamente foi a beneficiária do resgate das aplicações e
seus rendimentos. Tanto isso é verdade, que na DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2008, a Owens Corning informou as respectivas retenções
como sendo de sua titularidade.
27. Diante disso, a Owens Corning se valeu do IRRF que incidiu sobre
todas as operações e aplicações financeiras, inclusive aquelas cujas
declarações pelas instituições bancárias foram equivocadamente feitas
em nome da empresa sucedida, Owens Metais, conforme se afere da
Declaração de Compensação n° 19675.33462.200410.1.3.02-2519.
28. Contudo, em decorrência das instituições
financeiras terem realizado as retenções do IRRF em nome de Owens
Metais, não houve o necessário cruzamento de dados nos sistemas da
Receita Federal do Brasil (RFB), ensejando o presente contencioso
administrativo.
29. Tal cobrança decorre de mero erro na retenção na
fonte pelas instituições financeiras no momento do resgate, pela
incorporadora Owens Corning, das aplicações financeiras outrora
realizadas por sua incorporada, Owens Metais, de modo que a
Administração Tributária não possuiu àquele momento elementos
suficientes a apurar o real saldo negativo da Recorrente.
(...)
11.2-
DOS
EVIDENTES
EQUÍVOCOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

(...)
Nesse ponto, o acórdão recorrido é absolutamente contraditório, pois, a
despeito de admitir que as retenções referem-se ao ano-calendário 2008,
e também que averiguando os rendimentos declarados nos anos de 2004 a
2008, o Relatório da Administração (anexado às fls. 193/196) não
vislumbrou a ocorrência de omissão de receitas; ao final conclui que os
"rendimentos de contas que eram de titularidade da sociedade
incorporada [...] não estão compreendidos na análise do período de
2004 a 2008 realizada pela autoridade fiscal, que focava nas receitas da
incorporadora".
Ora, mas em 2008 as receitas eram mesmo da incorporadora! Isso porque
a incorporada nem mais existia naquele ano!!! A incorporada foi extinta
em 2007 e, por óbvio, os resgates foram feitos pela incorporadora, ora
Recorrente, que computou tais rendimentos em sua apuração de imposto
de renda. E, ademais, analisando as receitas financeiras da Recorrente
no ano de 2008, concluiu a fiscalização que todas foram oferecidas à
tributação, não havendo omissão de receitas!!
No entanto, o v. acórdão recorrido deixa de prover a manifestação de
inconformidade, ao argumento de que "os créditos de IRRF somente
poderão ser reconhecidos se as correspondentes receitas foram
computadas no lucro real".
Mas o próprio acórdão reconhece a validade do Relatório realizado pela
Administração, que aponta que todas as receitas foram computadas no
lucro real, não havendo qualquer omissão de receita!
É evidente o equívoco do v. acórdão, que é absolutamente contraditório
com seus próprios fundamentos, merecendo reforma.
A seguir transcrevem-se os trechos do v. acórdão que demonstram o
raciocínio acima:
• Reconhecendo que a Owens Metais foi incorporada pela Owens
Corning, e que as retenções foram realizadas em 2008 em nome da
sociedade extinta, mas que eram efetivamente receitas da Recorrente:
"De fato, a incorporação da sociedade Owens Corning do Brasil
Comércio de Materiais Metálicos Ltda. (CNPJ 08.227.562/0001-84 foi
confirmada nos sistemas informatizados da RFB (fls. 207/208), e
constam juntados às fls. 43/44 os informes de rendimentos referentes ao
ano-calendário 2008 com as seguintes informações:
As retenções acima em nome da sociedade extinta por
FIs. CNPJ fonte pagadora
CNPJ beneficiário Código
Receita
Rend.
Tributável
IRRF
43 60.746.948/0001-12
08.227.562/0001-84 3426
88.918,59
20.006,68
5273
7.271,08
1.635,99
44 17.298.092/0001-30
08.227.562/0001-84 3426
570.257,52
128.307,93
Totais ==>
666.447,19
149.950,60
Z E C H I N P O N T E S L O R E N Z O N I
Advocotío
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

incorporação foram confirmadas no Sitema Dirf (fIs. 205)".
• Reconhecendo que todas as receitas financeiras foram devidamente
declaradas pela Recorrente no ano de 2008:
"Cabe destacar que a autoridade fiscal já havia constatado que as
receitas financeiras declaradas na DIPJ AC2008 eram inferiores aos
rendimentos constantes nas Dirf. Tendo em vista a possibilidade de
divergências temporais entre o reconhecimento de receitas segundo o
regime de competência e a informação veiculada nas Dirf, a fiscalização
efetuou análise dos rendimentos financeiros declarados nas DIPJ do
contribuinte comparando-os com os rendimentos informados em Dirf
pelas fontes pagadoras nos anos de 2004 a 2008. Conforme Relatório
anexado às fls. 193/196, foram obtidos os seguintes resultados: [...]
Embora a receita financeira declarada pelo sujeito passivo na DIPJ
AC2008 tenha sido - somente nesse ano - inferior àquela obtida nas Dirf
(diferença de R$ 2.843.393,29), a autoridade fiscal não vislumbrou a
ocorrência de omissão de receitas financeiras porquanto o total das
receitas em DIPJ no período de cinco anos acima superou em R$
4.464.135,97 o valor informado em Dirf.
• Confundindo-se quanto ao período em que auferidas as receitas
financeiras em análise:
Note-se que estamos a falar de rendimentos de contas que eram de
titularidade da sociedade incorporada em dezembro de 2007 e, sendo
assim, não estão compreendidos na análise do período de 2004 a 2008
realizada pela autoridade fiscal, que focava nas receitas da
incorporadora. Logo, a conclusão consignada no Relatório de fls.
193/196 não se aplica aos rendimentos ora em discussão.
Nada mais equivocado!! O próprio acórdão reconhece (trechos acima
transcritos) que a receita financeira de 2008 era integralmente da
incorporadora. Logo, não poderiam ter ficado fora da análise realizada
pela autoridade fiscal que abrangeu aquele ano.
Vejam, Srs. Julgadores: conf. reconhecido pelo próprio acórdão, a receita
financeira objeto dos autos foi auferida pela incorporadora em 2008,
quando do resgate das aplicações. Embora as contas bancárias fossem da
incorporada em dez/2007, em 2008 já eram de titularidade da
incorporadora, Owens Corning, ora Recorrente, que a sucedeu em todos
os direitos e obrigações. E, portanto, é evidente que tais rendimentos
fizeram sim parte da análise realizada pela autoridade fiscal, relatada às
fls. 193/196, em que concluiu que não houve omissão de receitas.
Está devidamente comprovado, portanto, pela própria análise do acórdão
recorrido, que os valores foram computados no lucro real, afastando a
equivocada conclusão de que "não consta nos autos a comprovação de
que esse valor foi computado no lucro real".
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

Tanto o valor foi computado no lucro real do ano-calendário 2008 da
Recorrente, que isso foi analisado e validado pela autoridade fiscal.
Sendo certo que a obrigação tributária somente decorre da subsunção do
fato efetivamente ocorrido no mundo fenoménico à norma tributária (a
obrigação tributária é "ex lege"), não pode a Receita Federal do Brasil,
diante de retenção erroneamente efetuada (CNPJ da incorporada), ignorar
o crédito existente, que decorre de recolhimento a maior, impedindo, por
conseguinte, a compensação pretendida.
(...)
46. Os julgados colacionados confirmam a questão
fática ora submetida à apreciação deste órgão julgador, de que a
Recorrente, Owens Corning, não pode ser prejudicada por um simples
erro de preenchimento de obrigação acessória, quando todos os fatos
estão devidamente provados.
47. Demonstrado documentalmente que não há
qualquer valor devido pela Recorrente, tal como quer induzir e fazer crer
a Administração Tributária, resta legitimado o crédito, devendo a
compensação realizada ser plenamente homologada.
III - NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA: OFENSA AO
PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL
Na remota hipótese de não ser reconhecida a validade dos créditos
tomados, pelos motivos acima expostos (especialmente porque
reconhecido pela Administração que não houve omissão de receitas no
período), deve ser determinada a conversão do presente processo em
diligência, em busca da verdade material.
O v. acórdão recorrido afirma preliminarmente que "não se faz
necessário intimar o interessado para a apresentação de documentos
adicionais", e ao final afirma que "o contribuinte não juntou aos autos
nenhum documento ou outro elemento comprobatório do cômputo da
receita no lucro real, limitando-se a alegar que declarou os valores na
Ficha 54 da DIPJ".
O v. acórdão, data máxima vénia, é negligente em relação à vasta
documentação que foi apresentada nos autos e quanto ao próprio relatório
elaborado pela Administração que conclui não haver omissão de receitas.
Ora, de acordo com o acórdão, a documentação apresentada foi suficiente
para provar que houve a retenção em nome da incorporada.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

52. Por outro lado, a mesma documentação não seria suficiente à aferição
da tributação das receitas financeiras e apuração do IRRF dedutível. Essa
contradição não se sustenta!
53. Ou os documentos são válidos e suficientes tanto à apuração do saldo
negativo como também do IRRF dedutível, ou não são válidos e
suficientes. O que não se pode admitir é que os documentos sejam
considerados suficientes para apuração dos valores devidos, mas não o
sejam para a apuração do saldo negativo.
54. Como se não bastassem os documentos anexados com a Manifestação
de Inconformidade, caso não se entendesse de fato suficiente a
documentação, era necessário converter o julgamento em diligência para
verificação de tantos documentos quanto bastassem para se ter
evidenciada a existência dos créditos.
Ao contrário, caracterizada está a ofensa ao princípio da verdade
material, que rege o Processo Administrativo Fiscal.
(...)
77. Assim sendo, evidenciada a necessidade de análise
de todos os documentos juntados a estes autos, e que, caso esse Colendo
CARF entenda necessária, seja determinada a juntada de novos
documentos antes da decisão de 2- instância, ou a conversão do presente
processo em diligência, em busca da verdade material. Por isso, deve ser
anulada a r. decisão ora recorrida.
IV-DO PEDIDO
78. Em face de todo o exposto, a Recorrente requer
(i)seja dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário, para o
fim de reformar totalmente a r. decisão administrativa de primeira
instância, devendo ser homologada integralmente a compensação objeto
dos autos;
(ii)na hipótese desta Colenda Câmara Julgadora não entender pela
reforma do v. acórdão, que seja determinada a apresentação dos
documentos que se entenda necessários a fim de provar todo o alegado
nos presentes autos, especificando-os; ou, ao menos, que seja
determinada a remessa dos autos à origem para realização de diligência,
para correta instrução, indicando-se especificamente os documentos que
devem instruir o feito;
(iii)ainda, subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos supra,
seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, decorrente da
inobservância dos princípios da verdade material e da cooperação,
determinando-se que o Douto Julgador a quo promova a devida e correta
análise de todo o conjunto probatório para embasar o seu decisium,
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

realizando ainda as diligências que entender necessárias para averiguar os
fatos objeto dos autos.
A empresa complementar a suas argumentações trazendo aos autos arrazoado
inserto as e-fls. 271/275 e anexa documentos a conta razão da empresa as e-fls. 276/278, além de
dados de investimentos realizados as e-fls. 279/282, argumentando em suma que:
(...) 4. O acórdão rejeitou a manifestação de inconformidade apresentada, ao argumento
de que não houve prova de que as receitas financeiras foram oferecidas à tributação. Eis
o que diz o acórdão: “O total dos rendimentos correspondentes às três retenções perfaz
R$ 666.447,19, como demonstrado retro, e não consta nos autos a comprovação de que
esse valor foi computado no lucro real”.
5. Assim, em complemento a todos os argumentos de direito e de fato já expostos nas
razões do recurso voluntário, a Requerente vem apresentar os seguintes documentos
complementares, considerando o princípio da verdade material, norteador do
contencioso administrativo, demonstrando que a empresa incorporadora, Owens
Corning, efetivamente incluiu na sua apuração do lucro real do ano-calendário de 2008
os rendimentos financeiros das contas de investimentos que recebeu por sucessão de sua
incorporada, Owens Metais.
6. Detalhamos abaixo a composição das contas contábeis que formam o valor do saldo
de R$ 2.723.214,02 – Linha 22 da DIPJ – Outras receitas financeiras (A).
7. A partir deste detalhamento é possível verificar no razão da conta 935200 o
lançamento 7000002226 (B) que compõe o saldo de aplicações financeiras transferidas
de Owens Metais, o que comprova que o valor de R$ 659.176,45 (C) foi oferecido à
tributação na composição do valor R$ 2.723.214,02:

(A)

(B)
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

(C) Os valores das retenções informadas com o CNPJ baixado são os seguintes:

8. Em face de todo o exposto, a Requerente reitera o pedido de integral provimento de
seu Recurso Voluntário, para o fim de reformar totalmente a r. decisão administrativa de
primeira instância, devendo ser homologada integralmente a compensação objeto dos
autos. Na hipótese desta Colenda Câmara Julgadora não entender pela reforma do v.
acórdão, que seja determinada a apresentação dos documentos que se entenda
necessários a fim de provar todo o alegado nos presentes autos, especificando-os; ou, ao
menos, que seja determinada a remessa dos autos à origem para realização de diligência,
para correta instrução, indicando-se especificamente os documentos que devem instruir
o feito.
10. Ainda, subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos supra, seja
reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, decorrente da inobservância dos princípios
da verdade material e da cooperação, determinando-se que o Douto Julgador a quo
promova a devida e correta análise de todo o conjunto probatório para embasar o seu
decisium, realizando ainda as diligências que entender necessárias para averiguar os
fatos objeto dos autos
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
A controvérsia instaurada gira em torno da ausência de homologação das
compensações pretendidas por meio do PER/DCOMP de fls. 175/183 (PERDCOMP no
01488.80164.160511.1.7.02-3549, que retifica o de no 06666.46556.251109.1.3.02-4077), na
qual declara a compensação de pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

calendário de 2008, cujo valor pleiteado é de R$ 2.637.028,57, com débito de IPI referente a
outubro/2009.
O Despacho Decisório, a titulo de parcelas de retenção de IRRF confirmou R$
1.009.845,61 frente o valor requerido no PER/DCOMP de R$ 1.159.796,21, reduzindo portanto
a parcela de crédito total pretendida no valor de R$ 9.518.280,72 para R$ 9.368.330,12,
glosando, portanto, o valor de R$ 149.950,60.
O recorrente desde sua manifestação de inconformidade explica que os valores
glosados são originárias de retenções sofridas pela empresa que passou a incorporar em
dezembro de 2007, de modo que a empresa incorporadora (Owens Corning) passando a herdar
direito e deveres atinentes a empresa incorporada (Owens Metais), tais valores seriam
provenientes das contas mantidas junto as instituições financeiras que de maneira equivocada
teriam retido o IRRF em nome da sociedade extinta.
A DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade, apesar de reconhecer a
incorporação mencionada entendeu pela improcedência sob o fundamento de que não constaria
dos autos a comprovação de que o total dos rendimentos correspondentes às três retenções no
valor de R$ 666.447,19, foi computado no lucro real nos termos do art. 231, inc. III, do RIR/99
e, portanto, careceria de liquidez e certeza, in verbis:
(...) De fato, a incorporação da sociedade Owens Corning do Brasil Comércio de
Materiais Metálicos Ltda. (CNPJ 08.227.562/0001-84) foi confirmada nos sistemas
informatizados da RFB (fls. 207/208), e constam juntados às fls. 43/44 os informes de
rendimentos referentes ao ano-calendário 2008 com as seguintes informações:

As retenções acima em nome da sociedade extinta por incorporação foram confirmadas
no Sistema Dirf (fls. 205).
(...)Ocorre que as retenções de IRRF em apreço não podem ser aceitas, no meu
entendimento, por ausentes os necessários atributos de liquidez e certeza.
(...)O total dos rendimentos correspondentes às três retenções perfaz R$ 666.447,19,
como demonstrado retro, e não consta nos autos a comprovação de que esse valor foi
computado no lucro real, como requer o art. 231, inc. III, do RIR/99.
(...)Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.

Após a análise dos excertos da decisão acima que a DRJ confirmou efetivamente
os valor exato das retenções no valor de R$ 149.950,60 em razão do rendimento tributável pela
empresa incorporada no valor de R$ 666.447,19, ou seja, não resta dúvida a respeito da retenção
e do seu valor exato decorrente da empresa extinta, o presente processo tem o condão de apreciar
a comprovação de que o total dos rendimentos correspondentes às três retenções no valor de R$
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

666.447,19, foi efetivamente computado no lucro real nos termos do art. 231, inc. III, do RIR/99
e, consequentemente, se a empresa recorrente poderia utilizar das retenções para compor o saldo
negativo que pretende utilizar na compensação que foi glosada.
Para tanto, ao apresentar o Recurso Voluntário, o recorrente trouxe a seguinte
fundamentação, in verbis:
(...) Além de mencionados procedimentos, a Owens Corning e sua
incorporada Owens Metais apresentaram à RFB as DIPJs do ano-
calendário de 2007, que demonstram o evento especial de incorporação,
em atendimento ao art. 21, § 4o da Lei n° 9.249/95
(...)
No caso do presente processo administrativo, a Recorrente realizou
operação societária em dezembro de 2007, por meio da qual
incorporou a sociedade Owens Corning do Brasil Comércio de Materiais
Metálicos Ltda., doravante simplesmente denominada "Owens Metais".
(...)
Nesse sentido, como sucessora da incorporada, a Owens Corning sucedeu
a Owens Metais também quanto ao direito do saldo das contas de
investimentos n2 09230-1, da agência no 0912 do Banco Itaú BBA S/A e
ne 469-3, da agência ns 3396-0 do Banco Bradesco S/A. - desde já
importa salientar que o acórdão recorrido simplesmente ignorou esse
fato, fazendo nítida confusão, conf. se demonstra adiante.
Ocorre que, não obstante a baixa do CNPJ da Owens Metais, bem como
o fato das instituições financeiras Itaú BBA S/A e Banco Bradesco S/A
responsáveis pelas contas de investimentos terem sido informadas acerca
do evento societário de incorporação, estas, quando dos respectivos
encerramentos e resgates dos saldos (ocorridos após aincorporação),
efetuaram as retenções do IRRF no ano de 2008 no CNPJ da
empresa incorporada (Owens Metais), que já se encontrava baixado,
e não no nome da sociedade incorporadora (Owens Corning),
detentora do respectivo direito por sucessão.
17. E aqui é importante frisar: os resgates dos saldos e encerramento das
contas se deram após a incorporação, já em 2008!! A baixa do CNPJ da
incorporada ocorreu em dezembro de 2007. E os saldos das contas de que
a incorporada era titular passaram a pertencer à incorporadora já em
dezembro de 2007, quando da sucessão. Ou seja, no momento dos
resgates, em 2008, tratou-se de rendimentos percebidos pela própria
incorporada, em seu nome próprio, ainda que os bancos tenham
informado equivocadamente o CNPJ da incorporada nas Dirfs.
18. O próprio acórdão recorrido reconhece que as retenções foram feitas
em nome da incorporada, ao dispor que: "As retenções acima em nome
da sociedade extinta por incorporação foram confirmadas no Sistema
Dirf (fls. 205)". E prossegue mais adiante: "As retenções confirmadas em
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

Dirf, portanto, foram integralmente computadas no saldo negativo
reconhecido pela autoridade fiscal, remanescendo apenas glosadas as
retenções em nome da sucedida, ora comprovadas pela manifestante".
Mais para a frente, afirma: "Note-se que estamos a falar de rendimentos
de contas que eram da titularidade da sociedade incorporada em
dezembro de 2007". (grifos nossos)

(...)
23. A respeito destes fatos, traçou-se quadro demonstrativo na
Manifestação de Inconformidade dos valores que se encontram às
páginas 70 e 71 da DIPJ ano-calendário 2008 da Recorrente:

24. Os valores equivocadamente retidos em nome da Owens Metais,
incorporada, conferem exatamente com o objeto dos presentes autos.
Veja-se que o próprio acórdão recorrido consolida:
"(...) e constam juntados às fls. 43/44 os informes de rendimentos
referentes ao ano-calendário 2008 com as seguintes informações:

As retenções acima em nome da sociedade extinta por incorporação
foram confirmadas no Sitema Dirf fls. 205)".

Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

Diante dos fatos acima expostos, constato que existe verossimilhança nas
alegações do contribuinte, no entanto, o próprio acórdão recorrido trouxe a tona que a autoridade
fiscal ao cotejar os documentos para apuração já havia concluído que as receitas financeiras da
sucessora declaradas na DIPJ AC 2008 eram inferiores àqueles constantes da DIRF e apresentou
relatório anexado às fls. 193/196, porém o referido relatório não analisou as retenções a que a
recorrente poderia fazer gozo em razão da incorporação concretizada em dezembro de 2007.
Portanto, não se pode perder de vista, ainda que o recorrente tenha trazido
arrazoado extemporâneo complementando informações já constantes dos autos que por sua vez
já manifestavam dúvidas razoáveis para justificar a diligencia aqui proposta, as quais
demonstram parecem demonstrar que a empresa incorporadora, Owens Corning, efetivamente
incluiu na sua apuração do lucro real do ano-calendário de 2008 os rendimentos financeiros das
contas de investimentos que recebeu por sucessão de sua incorporada, Owens Metais, in verbis:
6. Detalhamos abaixo a composição das contas contábeis que formam o valor do saldo
de R$ 2.723.214,02 – Linha 22 da DIPJ – Outras receitas financeiras (A).
7. A partir deste detalhamento é possível verificar no razão da conta 935200 o
lançamento 7000002226 (B) que compõe o saldo de aplicações financeiras transferidas
de Owens Metais, o que comprova que o valor de R$ 659.176,45 (C) foi oferecido à
tributação na composição do valor R$ 2.723.214,02:

(A)

(B)
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

(C) Os valores das retenções informadas com o CNPJ baixado são os seguintes:

(...)
Dessa forma, diante do presente contexto, ainda que as parcelas de retenção
pleiteadas no processo constem em DIRF conforme informado no Acórdão recorrido, não se
sabe ao certo se o IRRF no valor de R$ 149.950,60, objeto da presente demanda, efetivamente
está contido no valor de R$ 2.737.214,02 informada na DIPJ de 2009 (ano-calendário de 2008)
da incorporadora, o que na ótica deste relator garantiria o direito da recorrente, tendo em vista
que sanaria o fundamento que resultou no indeferimento do direito creditório, qual seja, a efetiva
constatação nos autos a respeito de que o total dos rendimentos correspondentes às três retenções
no valor de R$ 666.447,19, foi computado no lucro real nos termos do art. 231, inc. III, do
RIR/99.
Sendo assim, existe indício razoável de prova da possibilidade de reconhecimento
do crédito e não se pode perder de vista o esforço do recorrente em trazer documentos que não
foram analisados e, com base nos princípio norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais
como a busca pela verdade matéria, formalismo moderado e pela própria efetividade do processo
administrativo, entendo que a conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
Demais disto, não encontro comprovação de que antes da emissão do despacho
decisório denegatório da compensação ou do julgamento da manifestação de inconformidade, o
contribuinte tenha sido intimado para apresentar documentos complementares.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a unidade de origem confronte as informações contábeis e fiscal juntamente com o extrato
bancário e bem como demais documentos que entender pertinentes.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar seu direito creditório na escrituração contábil-financeira, extrato
bancário bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de
Origem apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar documentação complementar acaso
necessário;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar a
disponibilidade do valor de R$ 149.950,60, objeto da presente demanda para a composição do
saldo negativo da incorporadora, em relação ao total dos rendimentos correspondentes às três
retenções no valor de R$ 666.447,19 e, se tal valor foi computado no seu lucro real
(incorporadora);
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1002-000.436 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.951177/2011-22

(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 315
DF CARF MF
Original